Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS. POSSIBILIDADE. ART. 830 E 301 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A utilização da medida constritiva de arresto executivo contida no artigo 830 do Código de Processo Civil é possível como medida acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens.
2. O arresto cautelar executivo é subordinado à não localização do executado pelo Oficial de Justiça e a localização de bens penhoráveis.
3. No caso dos autos, apesar de não terem se esgotado as diligências de citação, já foram realizadas várias tentativas frustradas de localização da parte executada, restando cabível o deferimento do arresto executivo na modalidade on-line.
4.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.